Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-14.2020.8.11.0085
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000739-14.2020.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCOS ALVES COELHO - CPF: 047.715.231-77 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ELITON BRITO - CPF: 056.563.821-17 (VÍTIMA), CENILTON DE LIMA BRAGA - CPF: 046.403.131-10 (ASSISTENTE), EVADILSON PINHO OLIVEIRA - CPF: 567.906.601-78 (ASSISTENTE), YOLANDA PEREIRA DE SOUZA LOPES - CPF: 074.330.861-10 (ASSISTENTE), SILVIA DE SOUSA CAIROS - CPF: 047.742.461-90 (ASSISTENTE), EDIVALDO APARECIDO DA SILVA (ASSISTENTE), ANDERSON RAFAEL PORTA MONTANDON - CPF: 049.521.961-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. absolvição. consunção. Questão prejudicial de mérito. Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Extinção da punibilidade. Mérito recursal prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por condenado às penas de 1 ano de reclusão pelo crime de lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1o, I) e 2 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14), ambas a serem cumpridas em regime inicial aberto.

2. Pleiteia absolvição com fundamento em legítima defesa, real ou putativa, aplicação do princípio da consunção para absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de lesão corporal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

3. A Procuradoria-Geral de Justiça opina, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

II. Questão em discussão

4. Diante da observação da Procuradoria-Geral de Justiça, a questão em discussão, em sede preliminar, consiste em saber se, considerando a pena aplicada e os marcos temporais processuais, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que implicaria extinção da punibilidade e consequente prejudicialidade da análise do mérito recursal.

III. Razões de decidir

5. A prescrição penal é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase do processo (CPP, art. 61).

6. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada (CP, art. 110, § 1o), sendo que, no caso, o prazo prescricional para cada crime é de 4 anos (CP, art. 109, V).

7. Entre o recebimento da denúncia (20.8.2020) e a prolação da sentença condenatória (21.11.2024) transcorreu lapso superior a 4 anos, sem causas interruptivas aptas a afastar o prazo, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com extinção da punibilidade do apelante. Mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo. 2. Ultrapassado o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do CP entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade do réu.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1o; e 129, § 1o; CPP, art. 61; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1000739-14.2020.8.11.0085, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte,
Marcos Alves Coelho
foi condenado ao cumprimento das penas de 1 ano de reclusão pela prática do ilícito descrito no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, e 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, a serem cumpridas no regime inicial aberto.

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, e, por intermédio de sua defesa constituída, pugna nas inclusas razões recursais (Id. 302012925), que seja declarada sua absolvição, invocando a legítima defesa, real ou putativa, ou, alternativamente, aplicado o princípio da consunção, devendo o crime de porte ilegal de arma de fogo ser absorvido pelo de lesão corporal, e, por fim, pede que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicada a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Nas contrarrazões recursais (Id. 303876357), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se, em caráter
preliminar
, pela extinção da punibilidade do apelante, pelo fenômeno da
prescrição
da pretensão punitiva, e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Síntese ministerial: Apelação criminal - Lesão Corporal Grave (Artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal) e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Artigo 14 da Lei no 10.826/2003) – Sentença Condenatória – 1. Preliminar: Reconhecimento ex officio da PRESCRIÇÃO na modalidade retroativa – Transcurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (20/08/2020) e a sentença condenatória (21/11/2024), considerada a pena aplicada na sentença e a ausência de recurso da acusação – 2. Mérito – Irresignação defensiva: Pedido principal – 2.1. Da pretensão absolutória fundada na tese de legítima defesa – Improcedência – Ausentes elementos que evidenciam os requisitos para caracterização de legítima defesa real ou putativa – Pedidos subsidiários – 2.2 Da pretensão de aplicação do princípio da consunção – Improcedência – Autonomia dos delitos e inexistência de relação de subordinação entre as condutas – 2.3 Da pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Improcedência – Crime cometido com violência contra a pessoa, hipótese legalmente vedada – 2.4 Da pretensão de aplicação da suspensão condicional da pena – Improcedência – Pena fixada superior a dois anos, inviabilizando o benefício por ausência de requisito objetivo – Parecer pelo RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO; subsidiariamente, pelo DESPROVIMENTO do recurso quanto ao mérito.”
(Id. 305653389).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Marcos Alves Coelho
, condenado ao cumprimento das penas de 1 ano de reclusão pela prática do ilícito descrito no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, e 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, a serem cumpridas no regime inicial aberto, interpôs o presente apelo defensivo, almejando:

a)

a absolvição, sustentando que agiu em legítima defesa;

b)

a aplicação do princípio da consunção;

c)

a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos; ou,

d)

a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Contudo, sem adentrar na análise do mérito recursal, vejo que incide na hipótese questão prejudicial de mérito a ser reconhecida
de ofício,
concernente à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme bem observado pelo douto Procurador de Justiça no judicioso parecer.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Ademais, de acordo com o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, como consignado inicialmente, o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, descrito no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, e pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, a 2 anos de reclusão.

Levando a efeito a pena aplicada, isoladamente, o prazo prescricional para cada delito regula-se em
4 anos
, conforme a regra descrita no inciso V, do artigo 109 do Código Penal.

No caso, devem ser observados os seguintes marcos temporais: a) denúncia recebida em 20.8.2020 (Id. 285463868); e, b) sentença condenatória proferida em 21.11.2024 (Id. 285464375).

Desse modo, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia, até a data da sentença condenatória – independentemente da data de publicação –
já transcorreram mais de 4 anos
, é de rigor o reconhecimento do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Portanto, pelo exposto, declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade de
Marcos Alves Coelho
,
em virtude da incidência da prescrição da pretensão punitiva, o que faço com supedâneo no disposto no artigo 107, inciso IV (1a parte), c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025